Tribunal: TJSP
Processo: 2202017-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Decisão recorrida rejeitou a impugnação da executada, não afastando a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC – Irresignação da executada – Há previsão expressa do art. 520, §2o, do CPC que a multa e os honorários, mencionados no art. 523, §1o, do CPC são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Decisão recorrida rejeitou a impugnação da executada, não afastando a incidência das penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC – Irresignação da executada – Há previsão expressa do art. 520, §2o, do CPC que a multa e os honorários, mencionados no art. 523, §1o, do CPC são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa – Precedente jurisprudencial desta colenda Câmara – Verificada Litigância de má-fé da recorrente, sendo devida sua condenação em multa de 1% do valor corrigido da causa, nos termos dos arts. 80, inciso I, e 81, caput, do CPC – Decisão recorrida mantida – Recurso desprovido, com estipulação de multa por litigância de má-fé.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000952948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202017-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
GRUPO TORK HOLDING SA, é agravado SEI S.B.C. EMPREENDIMENTO
IMOBILIÁRIO SPE LTDA..
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Recurso desprovido, com
estipulação de multa por litigância de má-fé. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202017-93.2020.8.26.0000 -Voto no 10.221
2
Agravo de Instrumento no 2202017-93.2020.8.26.0000
Agravante: Grupo Tork Holding Sa
Agravado: Sei S.b.c. Empreendimento Imobiliário Spe Ltda.
Interessado: Ivan Siqueira Reszecki
Comarca: São Paulo
Voto no 10.221
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento
provisório de sentença – Decisão recorrida rejeitou a
impugnação da executada, não afastando a incidência das
penalidades previstas no art. 523, §1o, do CPC –
Irresignação da executada – Há previsão expressa do art.
520, §2o, do CPC que a multa e os honorários, mencionados
no art. 523, §1o, do CPC são devidos no cumprimento
provisório de sentença condenatória ao pagamento de
quantia certa – Precedente jurisprudencial desta colenda
Câmara – Verificada Litigância de má-fé da recorrente,
sendo devida sua condenação em multa de 1% do valor
corrigido da causa, nos termos dos arts. 80, inciso I, e 81,
caput, do CPC – Decisão recorrida mantida – Recurso
desprovido, com estipulação de multa por litigância de
má-fé.
Trata-se de agravo de instrumento interposto, em
cumprimento provisório de sentença, contra decisão que rejeitou a
impugnação da executada, não afastando a incidência das
penalidades previstas no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil
do presente caso, sob a justificativa de que a multa e honorários
advocatícios, devidos na fase de cumprimento de sentença, são
igualmente devidos na execução provisória (fl. 190 dos autos de
origem).
Irresignada, insurge-se a executada contra a referida
decisão, alegando, em síntese, a inaplicabilidade das penalidades
do artigo 523, §1o, do Código De Processo Civil, ao caso em tela, sob
pena de violação dos artigos 5o, incisos XXXV, LIV e LV, e 65,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202017-93.2020.8.26.0000 -Voto no 10.221
3
parágrafo único, da Constituição Federal, bem como do
entendimento jurisprudencial.
Liminarmente,
requer
a
concessão
de
efeito
suspensivo. Subsidiariamente, pleiteia impedir o seguimento do
processo de origem com os acréscimos da multa de 10% e dos
honorários advocatícios de 10%. Ao final, requer o afastamento das
penalidades previstas no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil.
Indeferiu-se o pedido de efeito suspensivo (fls.
241/243).
Contraminuta (fls. 255/265).
É o relatório.
O presente recurso visa a reforma da decisão
recorrida, para afastar as penalidades previstas no artigo 523, §1o, do
Código de Processo Civil.
Contudo, diferentemente do alegado pela agravante,
o artigo 520, §2o, do Código de Processo Civil1 prevê expressamente
que a multa e os honorários a que se refere o artigo 523, §1o, do
Códex2 são devidos no cumprimento provisório de sentença
condenatória ao pagamento de quantia certa.
1 “ Art. 520 (...)
§2o A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no
cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia
certa.”
2 “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação,
e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da
sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado
para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.
§ 1o Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será
acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de
dez por cento.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202017-93.2020.8.26.0000 -Voto no 10.221
4
No
mesmo
sentido,
posiciona-se
esta
colenda
Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
DIREITO
AUTORAL - CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
SENTENÇA
Intimação
Pagamento

Multa de dez por cento do art. 523, §1o do
CPC/15
Admissibilidade de tal multa no
bojo da execução de caráter provisório

Art. 520, §2o do novo CPC - Caução

Exigência
apenas
em
caso
de
levantamento de depósito em dinheiro,
transferência
de
posse,
alienação
de
propriedade ou direito real, ou ainda, de
ato que possa resultar grave dano ao
executado
Dicção do artigo 520, inciso
IV, do atual Código de Processo Civil -
Recurso desprovido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2134973-
96.2016.8.26.0000;
Relator
(a): Mario
Chiuvite Junior; Órgão Julgador: 6a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional I - Santana -
3a Vara Cível; Data do Julgamento:
15/09/2016; Data de Registro: 19/09/2016)
(Destacamos)
Ademais, depreende dos autos de origem que, ao ser
intimada para o adimplemento do débito, no prazo de 15 dias, a ora
agravante também fora informada acerca da incidência das
penalidades ora vergastadas, na hipótese de ausência do
pagamento voluntário da dívida (fls. 119/120 dos autos de origem).
Portanto, não merece reforma a decisão recorrida e,
em razão da agravante deduzir pretensão contrária ao previsto no
520, §2o, do Código de Processo Civil, faz-se devida sua condenação
ao pagamento de multa de má-fé, correspondente a 1% do valor
corrigido da causa, nos termos do artigo 80, inciso I, e 81, caput, do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2202017-93.2020.8.26.0000 -Voto no 10.221
5
Códex3.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao presente
recurso e condena-se agravante ao pagamento de multa de má-fé,
correspondente a 1% do valor corrigido da causa, nos termos do
artigo 80, inciso I, e 81, caput, do Códex.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
3 “Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:
I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;
(...)”
“Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar
multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor
corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a
arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”